Tribunal: TJMT
Processo: 0002251-26.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002251-26.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELAINE RUAS RIBEIRO - CPF: 015.663.901-76 (APELADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA - I
NSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO –

“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO
– MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
-
PRECEDENTES
- RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Para a fixação do
quantum
indenizatório
,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

2. O valor da condenação, mesmo que inadequado aos fins desejados, deve ser mantido, haja vista, a vedação à “
reformatio in pejus”
.

3. Em reparação de dano moral, nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AMERICEL S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, de n. 0002251-26.2016, proposta por
ELAINE RUAS RIBEIRO
, julgou procedentes os pedidos autorais para:

a) declarar inexistente a existência de relação jurídica entre as partes, relativamente ao débito discutido nos autos no valor de R$ 279,16 (duzentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos);

b) condenar a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença.

Por consequência, condenou a empresa de Telefonia ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante
alega que o valor da condenação ao pagamento de indenização é desproporcional aos danos de ordem extrapatrimoniais experimentados, assim, pugna para que
seja reduzido para um patamar justo e razoável.

Ao final, aduz que os juros de mora devem incidir a partir da data do arbitramento.

Posto isso, requer a reforma sentença.

As contrarrazões pelo desprovimento vieram aos autos nos id’s. de n. 76362972 ao 76362974.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No caso em apreço, a autora ingressou com esta ação, após não conseguir realizar transação bancária, em razão de inscrição indevida de seu nome nos cadastros de negativação ao crédito, levada a efeito a pedido da empresa/ré, em decorrência de suposto inadimplemento de fatura gerada por serviços que ela não contratou.

Em sua defesa a operadora de telefonia rechaçou as argumentações da requerente alegando que a negativação é legitima, haja vista a ausência de contraprestação/pagamento pelos serviços contratados, devidamente prestados e utilizados.

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença, pugnando para que o valor da condenação seja reduzido, bem como, para que os juros de mora passem a incidir a partir da data do arbitramento.

Pois bem.

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o pedido de redução do
quantum
indenizável não merece acolhida.

Isso porque, o valor arbitrado (R$ 5.000,00) não se mostra suficiente aos fins desejados, contudo, deve ser mantido, haja vista, à vedação dada pelo princípio da “
reformatio in pejus”.

Por derradeiro, no que diz respeito ao marco inicial para incidência dos juros de mora, é pacífico nos Tribunais Superiores e demais Tribunais pátrios que, nos casos de relação extracontratual, devem incidir a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, desde a data do apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE TELEFONIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DANOS MORAIS.

REVISÃO. VALOR EXORBITANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

1. (...)

2.
A Corte Especial deste Tribunal firmou entendimento, no sentido de que, tratando-se "de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ)
, e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual" (EDcl nos EREsp 903.258/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 6/5/2015, DJe 11/6/2015).

3. (...)

Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 744.032/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 16/09/2015)

Logo, não há de se falar em incidência dos juros de mora a partir da data da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, porém, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, haja vista terem sido arbitrados no limite máximo em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021